Tribunal: STF
Processo: AI 338207
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 13º
SALÁRIO: CONTRIBUIÇÃO.
        I. - Natureza salarial do 13º salário: incidência da
contribuição previdenciária: C.F., art. 195, I, art. 201, § 4º;
Súmula 207-STF.
        II. - RE inadmitido. Agravo não provido.